Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATVOS DO SUS. RECURSO ESPECIAL n. 1.657.156/RJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação de tutela, para que o Distrito Federal fornecesse ao agravado o medicamento Xarelto 20mg, no prazo máximo de 15 dias, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade.
2. No âmbito do STJ, foi publicado o acórdão de mérito do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, cuja tese, após a oposição de Embargos Declaratórios, foi firmada nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.”
3. Sobressai do relatório médico, ID 55262828, que o paciente é obeso e teve queda da própria altura, com fratura transtrocantérica, que evoluiu durante internação com TEP. Descreve que o paciente necessita antes tratar a comorbidade com o medicamento, já que a cirurgia aumenta o risco de morte. Pontua que, somente após a anticoagulação, será realizada a cirurgia, e que a sua não realização deixará o paciente acamado.
4. A médica subscritora do laudo descreve que a cirurgia é urgente e que há risco de morte. Contudo, não descreve a imprescindibilidade desse medicamento específico para o tratamento do quadro do paciente. Além disso, o campo destinado a informar se existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS está em branco, assim como os campos destinados a justificar se é o único tratamento existente e se as opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes.
5. Importante notar que sequer há descrição da frequência da administração. Há indicação tão somente da dosagem de 20 mg e a duração do tratamento de 6 meses.
6. Assim, ausente a probabilidade do direito.
7. Como o medicamento é de alto custo e não padronizado, é conveniente que, na origem, se ouça o NATJUS para subsidiar o entendimento, quanto à imprescindibilidade ou não da prescrição do medicamento e a existência ou não de outros medicamentos para tratamento da doença.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.